Tribunal: TCU
Processo: 005.021/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4082/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.021/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pereira da Silva (XXX.378.125-XX); Jonas Araujo Filho (XXX.764.325-XX); Jose Ferreira de Loiola (XXX.616.414-XX); Jose Ulisses Sousa Porto (XXX.107.485-XX); Josefa Elze de Jesus (XXX.598.745-XX); Magnolia Silva Santos Souza (XXX.350.605-XX); Manoel Cabral da Silva (XXX.724.815-XX); Marcia Veronica Silva Santos (XXX.652.915-XX); Miguel Barbosa de Oliveira (XXX.157.205-XX); Valdemir Martins de Oliveira (XXX.608.408-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.